Tribunal: TJES
Processo: 5004010-33.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004010-33.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ZANGEROLAME FIM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004010-33.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ZANGEROLAME FIM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA DE FATIMA ZANGEROLAME FIM
contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento e pagamento de adicional de insalubridade, formulado em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

A parte autora, agente comunitária de saúde, pleiteou o adicional de insalubridade ao argumento de contato constante com pessoas enfermas e exposição a agentes nocivos inerentes à sua profissão.

A sentença recorrida rechaçou a pretensão autoral sob o fundamento principal de que o direito ao adicional de insalubridade, com base no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, seria norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação do ente federativo e de laudo pericial, bem como por entender que as atividades da autora não indicavam exposição significativa a agentes ambientais de risco, conforme laudo técnico unilateral apresentado pelo Município.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese:

Contradição com o Art. 198, § 10, da Constituição Federal
, incluído pela Emenda Constitucional nº 120/2022, que assegura o direito ao adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde como norma de eficácia plena e imediata, dispensando regulamentação ou perícia.

Que a
exposição a riscos é inerente às funções
de agente comunitário de saúde, tais como visitas domiciliares em ambientes potencialmente insalubres e contato com pessoas enfermas e doenças infectocontagiosas.

O
reconhecimento jurídico e administrativo
do próprio Município, comprovado pelos contracheques anexados, que demonstram o pagamento regular do adicional desde maio de 2023.

Contrarrazões apresentadas pelo Município, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

O cerne da questão reside na interpretação e aplicação do
art. 198, § 10, da Constituição Federal
, incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022. Este dispositivo legal estabelece expressamente:

Art. 198, § 10. Os
agentes comunitários de saúde
e os agentes de combate às endemias terão também,
em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas
, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos,
adicional de insalubridade
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022)

A sentença recorrida, ao fundamentar a decisão na necessidade de regulamentação do ente federativo e na ausência de laudo pericial para a concessão do adicional de insalubridade, deixou de considerar o cenário normativo que foi substancialmente alterado pela EC nº 120/2022.

Diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
, que aplicou a regra geral do art. 7º, XXIII, da CF/88 (norma de eficácia limitada), o art. 198, § 10, da Carta Magna, é uma
norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata
. Isso significa que, desde a sua promulgação (06/05/2022), este dispositivo produz todos os seus efeitos jurídicos, não necessitando de regulamentação infraconstitucional para que o direito ao adicional de insalubridade seja exigível.

A Emenda Constitucional nº 120/2022 reconheceu de forma expressa e definitiva que os
riscos são inerentes às funções desempenhadas

pelos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
Tal reconhecimento constitucional dispensa qualquer comprovação pericial individual, uma vez que
a insalubridade é presumida pela própria natureza das atividades.
A exigência de laudo técnico, ou a conclusão de "ausência de fator de risco" por laudo unilateral do Município, contradiz frontalmente a presunção constitucional.

Ademais, constata-se que o próprio
Município de Cachoeiro de Itapemirim já reconhecia administrativamente o direito ao adicional de insalubridade
, efetuando pagamentos regulares desde maio de 2023, conforme contracheques anexados (ID 11572504 11572505). O pagamento administrativo anterior à judicialização da questão reforça a tese de que a insalubridade é um risco inerente à função e já era de conhecimento e reconhecimento da Administração Pública.

Por fim, ressalto que o princípio da legalidade deve ser aplicado de forma a considerar as normas de hierarquia superior. Se a Constituição Federal já determina expressamente o direito ao adicional de insalubridade, a negativa de seu pagamento por parte da Administração Pública, sob o argumento de ausência de regulamentação ou laudo pericial, viola o próprio princípio da legalidade em sua acepção plena. A Administração deve fazer o que a lei
permite
e, no presente caso, a Constituição não apenas permite, mas
determina
o pagamento do referido adicional.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente o pedido inicial e, consequentemente:

Reconhecer o direito
da Recorrente ao adicional de insalubridade, independente de regulamentação ou laudo técnico, conforme previsto no art. 198, § 10, da Constituição Federal, a partir da promulgação da EC nº 120/2022 (06/05/2022);

Determinar o pagamento
do adicional de insalubridade à Recorrente no percentual devido, a ser apurado na fase de liquidação, e que o cálculo seja efetuado sobre o seu vencimento ou salário-base, nos termos do art. 9-A, § 3º da Lei Federal 11.350/2006 e da Lei Municipal nº 8.114/2024;

Condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES ao pagamento dos valores retroativos
do adicional de insalubridade, com reflexos em 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional,
a partir da promulgação da EC nº 120/2022 – 06/05/2022
, com as devidas atualizações monetárias e juros de mora, compensando-se os valores eventualmente já pagos a este título.

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)